Tribunal: TJMT
Processo: 1044783-45.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Recurso Inominado: 1044783-45.2021.8.11.0001
Origem: QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A
Recorrido: CUSTODIO RAFAEL
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 06/12/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO BANCÁRIO. UTILIZAÇÃO DE LIMITE DE CRÉDITO PARA COMPRA NA MODALIDADE CRÉDITO. ENCARGOS NÃO ADIMPLIDOS. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrido CUSTODIO RAFAEL postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, bem como ter mantido o seu nome no cadastro mesmo após acordo e quitação.
2. Narra o consumidor que o seu nome foi inscrito no cadastro de proteção ao crédito no valor R$ 112,32 (cento e doze reais e trinta e dois centavos) em razão cobrança de cartão de crédito, este nunca utilizado pelo consumidor, que sempre realizava transações na modalidade “débito”. No entanto, para desvincular seu nome do cadastro desabonador procurou a instituição financeira e realizou um acordo no valor de R$ 29,44 (vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos), que fora adimplido em 02/09/2021, conforme comprovante de pagamento colacionado à exordial.
3. O extrato de negativação que consta na exordial fora impresso em 22/10/2021, ou seja, muito tempo após o pagamento realizado pelo consumidor, superando o prazo de 05 (cinco) dias após a quitação para que a instituição financeira providenciasse a baixa do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito.
4. Não obstante, em sua defesa a instituição financeira Recorrida demonstra que em verdade os débitos são oriundos de compra realizada na função crédito acrescida de encargos pelo não pagamento da fatura de cobrança.
5. No ID 122139952 o Recorrido colaciona declaração de próprio punho firmada pela Recorrente onde consta: “Eu Custódio Rafael solicito o estorno dos encargos do cartão de crédito – A compra foi na data de 03/02/2020 era para ser no débito e foi no crédito” datado em 02/09/2021.
6. Ao contrário da narrativa empregada na exordial o consumidor utilizou o cartão na função crédito (fevereiro/2020) e permaneceu por aproximadamente 06 (seis) meses sem adimplir a fatura, que por consequência sofreu acréscimos de juros e encargos financeiros.
7. A declaração de próprio punho que consta nos autos não demonstra a realização e um acordo e sim apenas um pedido para liberação de encargos, de forma que não há prova de que o mesmo fora aceito.
8. O comprovante de pagamento que conta no ID 122134679 demonstra o pagamento apenas no valor da compra, sem encargos e juros.
9. A instituição financeira agiu no exercício regular do direito quando inseriu o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, ademais, como não houve prova da quitação integral do débito o nome do Recorrido permaneceu no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito.
10. Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante à distribuição da carga probatória.
11. Assim sendo, não se desincumbindo a Recorrida do seu ônus probatório, não há se falar em declaração de inexistência de débito e muito menos em reparação por danos morais, uma vez que meras alegações, não são suficientes para embasar o pleito almejado.
12. Desatendimento ao disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
13. Sentença reformada.
14. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044783-45.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CUSTODIO RAFAEL - CPF: 317.699.421-49 (RECORRENTE), MARCELO RICARDO DOS SANTOS - CPF: 458.353.301-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022